Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA. RENÚNCIA DE PARTE DO CRÉDITO PARA ENQUADRAMENTO NO LIMITE DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cabível prosseguir o Cumprimento de Sentença quanto à parte incontroversa; entretanto, incabível o fracionamento do crédito de modo a que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte por meio de precatório em razão da vedação expressa prevista no art. 100, §8o da Constituição Federal. Observando-se ainda o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal na tese 28. que considerou que é constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório.
2. A Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, admite a renúncia de parte do crédito para enquadramento no limite da Requisição de Pequeno Valor.
3. No caso, tendo a parte renunciado ao valor que excede os 10 (dez) salários mínimos, que atrairia o pagamento pelo regime de precatório, necessário definir que cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa pelo RPV, que será também o regime para pagamento de eventual remanescente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.